Tribunal: TJDFT
Processo: 0724405-92.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO N.: 0724405-92.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: DMP COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME AGRAVADO: ANTONIO CARLOS BATISTA RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por DMP COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME contra decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível de Brasília-DF que, em sede de ação de execução de no 0032029-51.2011.8.07.0001, movida contra ANTONIO CARLOS BATISTA, indeferiu seu pleito de penhora dos valores relativos à restituição do imposto de renda do executado. Em suas razões, o agravante aduz que a decisão merece reforma, haja vista ser plenamente possível a penhora da verba destinada à restituição do imposto de renda do executado, haja vista que a demanda perdura há mais de 10 anos sem êxito no cumprimento da obrigação. Ainda que o valor a ser restituído a título de imposto de renda seja oriundo de verba salarial, a penhora sobre não representa ofensa à dignidade da pessoa humana, tendo em vista que dificilmente seria indispensável a sobrevivência do executado, uma vez que não constitui certeza de ser restituído. Colaciona precedentes. Informa que penhora no sistema Bacenjud foi parcialmente frutífera. Requer, em sede liminar, a concessão de efeito suspensivo para que seja determinada a imediata indisponibilidade do valor mencionado, como forma de garantir a satisfação do seu crédito. No mérito pretende o provimento do agravo, nos termos da liminar postulada. É relato do necessário. Decido. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC ao receber o agravo de instrumento o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Para a concessão de tutela de urgência em sede recursal, seja ela cautelar ou de antecipatória de mérito, devem encontrar-se presentes os pressupostos previstos no artigo 300 do Novo Código de Processo Civil, ou seja, existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Não vislumbro neste momento inicial, a presença dos referidos requisitos. Considerando haver entendimento jurisprudencial no sentido de que os valores devidos ao executado em decorrência de restituição de Imposto de Renda são impenhoráveis, diante da sua natureza salarial, possíveis exceções devem ser analisadas com maior profundidade pelo colegiado, mediante exame particularizado do caso concreto. Sendo assim, necessário aguardar as contrarrazões, mesmo porque, não se verifica, neste momento, perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Conclusão Diante do exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Intime-se o agravado, na forma do art. 1.019, inciso II, do CPC para, querendo, apresentar resposta no prazo legal e juntar a documentação que entender necessária à análise da matéria. Havendo recurso contra a presente decisão monocrática, fica desde já determinada a intimação da parte contrária, facultando-lhe a formulação das correspondentes contrarrazões ao regimental no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 17 de julho de 2020 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator